Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-49.1998.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000013-49.1998.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), ANA PAULA DE CASTRO SANDY DORNELA - CPF: 825.411.831-00 (ADVOGADO), MARCELA MEIRELLES NEVES - CPF: 616.174.311-68 (ADVOGADO), O PICA-PAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 33.011.776/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MADEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 47.604.624/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA SUPRIR A FALTA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Se foi observado pelo juízo
a quo
o comando do
artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

O PICA-PAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

MADEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2
a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior,
nos autos da Execução Fiscal no 0000013-49.1998.8.11.0046

movida contra
O PICA-PAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
e
MADEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que
não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito.

Ressalta ainda que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Ademais, pontua que não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença extintiva para a retomada do curso da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor dos apelados O PICA-PAU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e MADEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais).

No caso, o magistrado
a quo
proferiu despacho (id. 105426081 – pág. 326) determinando a intimação da Fazenda Pública, para dar regular prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado o transcurso (id. 105426081 – pág. 329), ainda ultrapassados mais de 30 (trinta) dias da referida intimação, o Estado de Mato Grosso se manteve silente.

A Fazenda Pública foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (id. 105426081 – pág. 332), retornando o feito sem qualquer manifestação, razão pela qual o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

No caso, verifica-se que após o abandono dos autos pelo Apelante houve intimação para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o, CPC, configurando a inércia reiterada do exequente.

Em que pese a alegação da parte apelante quanto à ausência de “ânimo de abandonar a causa” e da indisponibilidade do interesse público, é notória a inércia da parte exequente, haja vista que duplamente intimada para dar andamento ao feito manteve-se inerte, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do CPC.

(N.U 0002291-59.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO.Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.Recurso não provido.

(N.U 0003539-20.2012.8.11.0018,LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – VISTA DOS AUTOS À PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, via carga dos autos, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso improvido.

(N.U 0004777-02.2006.8.11.0013, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

L
ogo, considerando a inércia da parte exequente, bem como a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023